Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-56.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702852-56.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Maria de Lourdes Fernandes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu a execução em razão da procedência parcial de ação rescisória que desconstituiu o título executivo. O recurso foi interposto sem o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual a apelante foi intimada para recolher o preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção (id 82232081). O preparo foi recolhido na forma simples (id 82593338). Brevemente relatado, decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade recursal. A ausência de recolhimento enseja a intimação da parte para suprir a irregularidade mediante pagamento em dobro, conforme previsto no § 4o do referido dispositivo. Na hipótese, embora oportunizada a regularização, a apelante deixou de atender adequadamente à determinação judicial, porquanto efetuou o recolhimento em valor inferior ao devido, limitando-se ao preparo simples. Essa circunstância configura hipótese de deserção, uma vez que o art. 1.007, § 5o, do CPC é expresso ao vedar a complementação do preparo quando a insuficiência decorre do descumprimento da exigência de recolhimento em dobro prevista no § 4o. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, intimada a parte para recolher o preparo em dobro e não o fazendo corretamente, impõe-se o reconhecimento da deserção, sendo inviável nova oportunidade para complementação.[1] No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o recolhimento a menor, após intimação para preparo em dobro, conduz à inadmissibilidade do recurso.[2] Dessa forma, evidenciado o descumprimento da regra legal e da determinação judicial, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois inexistente fixação na origem, requisito exigido pelo art. 85, § 11, do CPC, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.059). Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora [1] AREsp n. 2.327.727/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025; REsp n. 2.214.666/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025; AgInt no AREsp n. 2.041.486/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022. [2] Acórdão 2098308, 0747301-56.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2026, publicado no DJe: 24/03/2026; Acórdão 2096770, 0708100-31.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 13/03/2026; Acórdão 2094396, 0709814-68.2024.8.07.0006, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.